Tribunal: TJES
Processo: 5018197-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018197-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE LUIZ BRUM

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus contra ato supostamente coator que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n.º 5005094-66.2024.8.08.0012, envolvendo a suposta prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/06). O impetrante alegou excesso de prazo na custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão cautelar não se configura por critério matemático, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 707.047/AM)

4. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo só se reconhece se o atraso na tramitação processual for atribuível exclusivamente ao Estado ou à acusação, devendo a defesa comprovar a alegação mediante prova pré-constituída.

5. No caso concreto, não se constatou atraso injustificado, uma vez que o processo tem sido regularmente impulsionado, com a realização de audiências de instrução e julgamento e prolação de decisões reiteradas sobre a manutenção da custódia cautelar.

6. O feito encontra-se atualmente na fase de apresentação das alegações finais pelas partes, evidenciando que o curso processual está sendo devidamente observado, não havendo constrangimento ilegal configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se verifica por mera soma de dias, mas mediante análise concreta do caso, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando o processo se encontra regularmente impulsionado e não há atraso imputável exclusivamente ao Estado ou à acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 14, II; Lei 10.826/06, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE LUIZ BRUM
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que,

nos autos n.º 5005094-66.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves) e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves), c/c artigo 12 da Lei 10.826/06, decretou a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado desde março do corrente ano, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11199758).

Decisão de id
11207512
indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 11356183), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE LUIZ BRUM
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que,

nos autos n.º 5005094-66.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves) e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves), c/c artigo 12 da Lei 10.826/06, decretou a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado desde março do corrente ano, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivos para concessão da ordem pleiteada.

Explico.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, em 22/03/2024, foi acolhida a representação formulada pela autoridade policial e decretada a prisão temporária do paciente, cujo mandado prisional fora cumprido em 25/03/2024.

A denúncia foi recebida em 05/04/2024, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Em 29/04/2024, foi indeferido o pedido de revogação da preventiva, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/06/2024, oportunidade na qual foram ouvidas duas testemunhas.

Em decisão proferida no dia 09/07/2024, fora reanalisada a prisão preventiva do paciente, sendo mantida a custódia cautelar, além de ter sido designada a continuação da instrução para 12/08/2024, contudo, em razão de defeito técnico, não pode ser concluída a oitiva da vítima.

A instrução teve continuação no dia 30/09/2024, quando foi ouvida uma testemunha, em 01/11/2024 com a oitiva de cinco testemunhas e, em 22/11/2024, oportunidade na qual foi ouvida mais uma testemunha e realizado o interrogatório do réu.

Diante disso, o feito encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente igualmente através de decisões proferidas nos dias 12/09/2024 e 01/11/2024.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.